Tribunal: TJMT
Processo: 1009507-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1009507-14.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com o objetivo de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de 05 porções de maconha, com massa aproximada de 44g; (ii) prisão preventiva imposta com fundamento no risco de reiteração delitiva; (iii) paciente – dia antes – foi preso em flagrante pelo suposto crime de tráfico de drogas e posto em liberdade, mediante cumprimento de medidas cautelares alternativas, incluindo monitoramento eletrônico.
3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão inclui saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Embora a quantidade de entorpecentes apreendidos não seja expressiva, nota-se evidente risco de reiteração delitiva a justificar a necessidade de garantir a ordem pública mediante custódia cautelar, sobretudo porque as medidas alternativas fixadas outrora em desfavor do paciente – dentre elas a mais gravosa (monitoramento eletrônico) – não se mostraram suficientes para restringir a sua liberdade e impedir a renitência no delito de tráfico de drogas.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, HC n. 628.430/RO, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 778.338/SP; TJMT, Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009507-14.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 626.044.743-44 (PACIENTE), Douto Juiz da 1a Vara Criminal de Sorriso (IMPETRADO), ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS SOUSA CONCEICAO - CPF: 616.063.363-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com o objetivo de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de 05 porções de maconha, com massa aproximada de 44g;
(ii)
prisão preventiva imposta com fundamento no risco de reiteração delitiva;
(iii)
paciente – dia antes – foi preso em flagrante pelo suposto crime de tráfico de drogas e posto em liberdade, mediante cumprimento de medidas cautelares alternativas, incluindo monitoramento eletrônico.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Embora a quantidade de entorpecentes apreendidos não seja expressiva, nota-se evidente risco de reiteração delitiva a justificar a necessidade de garantir a ordem pública mediante custódia cautelar, sobretudo porque as medidas alternativas fixadas outrora em desfavor do paciente – dentre elas a mais gravosa (monitoramento eletrônico) – não se mostraram suficientes para restringir a sua liberdade e impedir a renitência no delito de tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, HC n. 628.430/RO, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 778.338/SP; TJMT, Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus,
com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que converteu a prisão em flagrante do paciente Eduardo Alves do Nascimento em preventiva, a fim de garantir a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva.

Extrai-se dos autos que, na data de 22/março/2025, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de 05 porções de maconha, com massa aproximada de 44g.

Visando ilustrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, salientando que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da medida segregatícia e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Destaca também que o paciente ostenta bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia (id. 277458858).

A liminar foi
indeferida
(id. 277577473).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 278191379).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 282335365).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, por entender que o decreto cautelar não estaria embasado em fundamentos válidos e idôneos.

Infere-se dos autos que na noite de 22/março/2025, durante patrulhamento de rotina, o paciente foi surpreendido por policiais militares guardando drogas com finalidade mercantil.

Consta que, ao avistar a guarnição policial, o paciente correu em direção a uma residência, desobedecendo à ordem de parada, e dispensou duas porções contendo substância análoga a maconha. Apesar disso, os policiais militares conseguiram abordá-lo na área interna do referido imóvel.

No imóvel foram apreendidos, no total, 05 porções de substância análoga à maconha, com massa aproximada de 44g (quarenta e quatro gramas), além de uma balança de precisão.

O paciente foi preso em flagrante delito e encaminhado à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem, norteado pelo risco de reiteração delitiva, converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“[...] Destarte, no caso em tela, a despeito das razões invocadas pela Defesa, a presença dos requisitos legais suso mencionados é inequívoca, sendo certo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para arrostar a imposição da prisão preventiva, ao passo que os elementos constantes dos autos são suficientes para fundamentar a segregação cautelar do agente.

Quanto ao primeiro requisito, cumpre destacar que dos autos extrai-se a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, conforme se infere do auto de prisão em flagrante (id. 188042967), dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do custodiado (id. 188042970 e ss), do termo de exibição e apreensão (id. 188042973) e do laudo pericial (id. 188042975).

No mesmo sentido, constata-se o preenchimento do requisito do periculum in mora, evidenciado, no caso concreto, pela gravidade dos delitos praticados, pelo risco iminente de reiteração criminosa
e pela necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Não se pode olvidar que ambos os custodiados possuem registros de delitos anteriores
. Quanto ao custodiado Matheus Sousa Conceição, verifica-se dos autos que foi colocado em liberdade há mais ou menos 10 (dez) dias e, inclusive, ao ser preso em flagrante fazia uso de tornozeleira eletrônica.

À vista desse contexto, em que pese ambos possuírem endereço fixo e atividade lícita, conforme apontamentos feitos pelo Ministério Público Estadual, não há dúvida quanto a presença dos requisitos legais autorizadores da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva [...]”

Disposto o recorte fático e jurídico, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública, sobretudo diante do risco de reiteração delitiva.

Em consulta aos registros criminais do paciente, verifica-se que, na data de 09/março/2025, ele foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, haja vista que estaria comercializando entorpecentes em um estabelecimento comercial conhecido pela Polícia Militar como ponto de venda de substâncias ilícitas, como consta nos autos n. 1003155-17.2025.8.11.0040.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem concedeu a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas menos gravosas, dentre elas a proibição de cometer qualquer fato definido como crime ou contravenção penal, sob pena de revogação do benefício.

Ocorre que, após 13 dias, o paciente teria praticado o delito apreciado neste habeas corpus, oportunidade em que foi preso em flagrante sob o poder de 05 porções de substância análoga à maconha, com massa aproximada de 44g, e de uma balança de precisão.

Diante dessas circunstâncias, embora a quantidade de entorpecentes apreendidos não seja expressiva, nota-se evidente risco de reiteração delitiva a justificar a necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo porque as medidas alternativas fixadas outrora em desfavor do paciente – dentre elas a mais gravosa (monitoramento eletrônico) – não se mostraram suficientes para restringir a sua liberdade e impedir a renitência no delito de tráfico de drogas.

Sob esse contexto, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o descumprimento injustificado de medida cautelar anteriormente fixada, inclusive mediante a suposta prática de novo delito, constitui fundamento idôneo para a justificar a necessidade da prisão preventiva, em vista do risco de reiteração delitiva (STJ, AgRg no HC n. 778.338/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando identificados os requisitos e pressupostos legais da constrição, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

Trilhando o mesmo caminho, o enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Finalmente, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (STJ, HC n. 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim, diante da contundência dos fundamentos do decreto cautelar, refletindo a necessidade objetiva da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e mitigar o risco de reiteração delitiva, não há como se reconhecer a suposta ilegalidade da coação.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Eduardo Alves do Nascimento
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025